Tribunal: TJDFT
Processo: 0730609-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730609-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSULEX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: NOBREGA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular indeferiu o pedido liminar nos autos da ação de arbitramento de honorários. Nesta instância recursal, a agravante reitera o pedido para que seja determinada a imediata realização da audiência de conciliação, bem como para proceder ao bloqueio, via Sisbajud, do valor referente aos honorários advocatícios contratuais. Na decisão de ID 62108946, esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante interpôs agravo interno no ID 62446288, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Decorrido in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 64345437. Em prol do princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento como classe do recurso principal, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora